Tribunal: TJDFT
Processo: 0753664-11.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. CITAÇÃO VIA WHATSAPP VÁLIDA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA. JUSTIFICATIVA TARDIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que rescindiu contrato de prestação de serviços advocatícios e condenou a recorrente à restituição parcial do valor pago, afastando pedido de indenização por danos morais.
2. A recorrente requer nulidade da citação realizada via WhatsApp, reconhecimento de justa causa para ausência à audiência, anulação da revelia e concessão da gratuidade da justiça.
3. Fato relevante. A ré foi citada por Whatsapp em 14/6/2025, mas não compareceu à audiência de conciliação designada para o dia 9/7/2025. Diante da ausência foi decretada sua revelia em 18/07/2025. Em 30/07/2025, a ré apresentou petição requerendo a reconsideração da decisão, instruindo-a com atestado médico que indicava ter sido submetida a procedimento cirúrgico em 21/06/2025, com recomendação de afastamento de suas atividades habituais até 12/07/2025. O pedido foi indeferido e, ao final, proferiu-se sentença que aplicou os efeitos da revelia, rescindiu o contrato firmado entre as partes e determinou a restituição parcial da quantia paga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por aplicativo WhatsApp é válida; (ii) estabelecer se há justa causa para ausência à audiência e consequente anulação da revelia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A citação via WhatsApp é válida quando há elementos que asseguram a identificação inequívoca da parte e ciência do conteúdo, conforme Resolução CNJ no 354/2020 e Provimento 70 do TJDFT. Certidão comprova envio e leitura das mensagens, utilização de números vinculados à parte e confirmação por chaves Pix, dispensando envio de documento de identidade.
6. O atestado médico, embora abranja a data da audiência, foi apresentado após o término do afastamento, contrariando o art. 362, § 1o, do CPC, que exige comprovação do impedimento até a abertura da audiência. A recorrente, advogada, poderia ter peticionado eletronicamente, não havendo impedimento absoluto. Correta a manutenção da revelia.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 362, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a